Tribunal: TJMT
Processo: 0030478-94.2014.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030478-94.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ILDA FRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 072.483.771-04 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO – DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS – OCORRÊNCIA
–
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 1o do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

2. Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe.

3. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3o Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, M.M.
Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior
, nos autos dos Embargos à Execução no 0030478-94.2014.811.0041 (código 900834) ajuizada em seu desfavor
ILDA FRAGA DE OLIVEIRA
, que rejeitou os embargos à execução.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante a prescrição do título executivo, com base no artigo 01 do decreto no 20.910/32, o qual determina que o prazo prescricional será de 05 (cinco) anos.

Assevera que decorreu o prazo prescricional quinquenal, uma vez que as cartas de crédito salarial em referência foram emitidas pela Secretaria de Administração em 28/04/2000 e 22/09/2000, sendo que o ajuizamento da ação somente ocorreu em 24/10/2013, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos da emissão da carta de credito.

Destarte, fácil constatar que quando do ajuizamento da ação o direito do exequente/apelado já tinha sido acobertado pela prescrição, requerendo a extinção do feito nos termos do art. 487, II do CPC.

Aduz quanto ao Decreto no 766/2011, não há de ser considerado a renuncia da prescrição, tendo vista que ele foi editado 14 de outubro de 2011, bem depois da consumação da prescrição.

Por fim, requer-se seja reformada a r. sentença, a fim de ser reconhecida a prescrição das Certidões de Crédito em Id. 5735336 e 5735337.

Apresentada contrarrazões pelo apelado em id. 5735340 e 5735341

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos, conforme id. 7030978.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que rejeitou os embargos à execução.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações.

O cerne da controvérsia cinge-se à
ocorrência ou não da prescrição das Certidões de Crédito de no 1.1.007.689-3 e 2.1.043.490-2, emitida respectivamente em 28/04/2000 e 22/08/2000
.

Sabe-se que o prazo prescricional das ações contra a Fazenda pública Estadual é estabelecido pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, senão vejamos:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

De outro lado, por não existir no título executivo data de resgate e/ou vencimento, deve-se usar o disposto no artigo 331 do Código Civil, o qual estabelece que
“Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente”.

Logo, deve-se levar em consideração como marco inicial do prazo prescricional as datas
28/04/2000 e 22/08/2000
, conforme as Certidões em id. 5735316.

Desse modo, as certidões de crédito foram abarcadas pelo instituto da prescrição respectivamente
em 28/04/2000 e 22/08/2000
, uma vez que a Execução de Título Extrajudicial de no 45741-06.2013.8.11.0041 (cód. 841489) somente foi
ajuizada em 21/10/2013.

No outro norte, não desconheço sobre art. 2o do Decreto no 766/2011, o qual determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela norma.

O Decreto supracitado
“dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências”,
bem como dispõe que:

“Art. 1o O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

(...)

Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.”

No que tange as
Certidões de Crédito no 1.1.007.689-3 e 2.1.043.490-2,
percebe-se que o quinquídio prescricional se esvaiu muito antes da referida suspensão pelo Decreto no 766/2011, ou seja, em
28/04/2005 e 22/08/2005
, não havendo que se falar em aplicação do Decreto no 766/2011.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE
RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO – DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS ANTES DA ELABORAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 766/2011– OCORRÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1o do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

2. Não prospera a alegação de que o prazo prescricional encontra-se suspenso/interrompido em razão artigo 2o do Decreto 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela mesma norma, uma vez que o prazo prescricional se esvaiu antes mesmo da existência de tal norma.

3
. Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe.

(N.U 0003324-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS Á EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO DECRETO 766/2011 -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

2- . Inaplicável o Decreto Estadual no 766/11 ao caso em apreço, pois a prescrição se consolidou bem antes da expedição do referido decreto.

(N.U 0024671-30.2013.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, conforme se denota do referido Decreto, houve a suspensão da possibilidade de pagamento do título, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, para a disponibilização do sistema eletrônico. Todavia, em que pese ter ocorrido a referida suspensão, ainda assim a pretensão se encontrava prescrita.

As
Certidões de Crédito

no 1.1.007.689-3 e 2.1.043.490-2
foram emitidas respectivamente
em 28/04/2000 e 22/08/2000
(marco inicial), o
Decreto 766/2011 passou a vigorar em 14/10/2011
, suspendendo a obrigação de pagamento em 180 (cento e oitenta) dias, desse modo na
data de 14/04/2012 encerrou-se a suspensão a qual se refere o Decreto 766/2011
, voltando a fluir o prazo prescricional.

Nota-se que, mesmo com a suspensão do referido decreto operou-se a prescrição do crédito, mormente porque a execução somente foi
protocolada em 21/10/2013.

Nesse sentido dispõe o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO – DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS ANTES DA ELABORAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 766/2011–
OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1o do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

2. Não prospera a alegação de que o prazo prescricional encontra-se suspenso/interrompido em razão artigo 2o do Decreto 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela mesma norma, uma vez que o prazo prescricional se esvaiu antes mesmo da existência de tal norma.

3. Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe.

(N.U 0003324-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E

DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada, para reconhecer a prescrição quinquenal das Certidões de Crédito, e por consequência, julgar extinta a Execução de Título Extrajudicial em apenso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021